Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701708-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE FAUSTINO DE PAULA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW, decisão nos seguintes termos: “Em razão do descumprimento reiterado da obrigação fixada na sentença de ID 80181732 — consubstanciado na ausência de apresentação dos documentos elencados na petição de ID 252833742 —, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do dia seguinte ao da publicação desta decisão. Decorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, e tendo sido realizada intimação pessoal — requerida pelo próprio advogado do executado e tida por válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC —, passo à fixação de honorários advocatícios no presente cumprimento de sentença, em conformidade com a decisão ID 235702423. Com base no art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários também na fase de cumprimento de sentença. Considerando que o valor da causa (R$ 1.000,00) é muito baixo, o critério percentual mostra-se irrisório para remunerar adequadamente o trabalho do patrono. Assim, inexistindo condenação líquida ou proveito econômico mensurável, impõe-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. No caso em apreço, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários, especificamente pela atuação na fase de cumprimento de sentença, por se mostrar suficiente para remunerar o labor desenvolvido. Intime-se.” – ID 253715600 dos autos n. 0710393-07.2019.8.07.0001; grifei Os embargos de declaração opostos por JOSE FAUSTINO foram rejeitados, e os embargos de declaração opostos por CONDOMINIO foram acolhidos pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 253872288) e pelo executado (ID 254910318) contra a decisão interlocutória de ID 253715600, que fixou multa cominatória e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. O exequente alega omissão quanto à fixação de prazo para pagamento voluntário dos honorários e custas, requerendo aplicação do art. 523 do CPC. O executado, por sua vez, sustenta múltiplas omissões: ausência de contraditório prévio, inexistência de assembleia condominial posterior ao trânsito em julgado, cumprimento parcial da obrigação, ausência de nova intimação pessoal (Súmula 410/STJ) e excesso no arbitramento dos honorários. Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (IDs 255059294 e 256105920), defendendo, respectivamente, a improcedência dos embargos adversos. É o relatório. Decido. Os embargos são tempestivos e cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos do Exequente (ID 253872288): Assiste razão parcial ao exequente. A decisão embargada não fixou prazo para pagamento voluntário dos honorários arbitrados, configurando omissão relevante. Aplica-se, por analogia, o art. 523 do CPC, que prevê prazo de 15 dias para pagamento voluntário, sob pena de multa e honorários adicionais. Quanto ao pedido relativo às custas, também procede a alegação. Referido pedido consta do ID 252833742 e não foi apreciado na decisão embargada. A fixação de prazo para pagamento voluntário deve abranger tanto os honorários quanto as custas processuais, garantindo a integralidade da execução. Embargos do Executado (ID 254910318): As alegações do executado merecem análise individual: Ausência de contraditório prévio (arts. 9o e 10 CPC): O executado foi regularmente intimado para cumprir a obrigação (ID 243828278), nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e apresentou diversas manifestações e recursos, inclusive agravo de instrumento e embargos anteriores, afastando a alegação de decisão surpresa. Assembleia condominial posterior ao trânsito: Irrelevante. A execução judicial independe de deliberação interna do condomínio, conforme arts. 536 e 538 do CPC. A obrigação decorre de título judicial transitado em julgado, cuja exigibilidade não pode ser condicionada a ato administrativo interno. Rejeita-se. Cumprimento parcial da obrigação: Ainda que se considere o adimplemento parcial (itens 4 e 7), reconhecido pelo próprio exequente, subsistem obrigações pendentes, especialmente quanto à entrega dos documentos elencados no ID 252833742. A multa fixada mantém caráter coercitivo e não punitivo, sendo proporcional diante da resistência injustificada do executado (art. 537, caput, CPC). Não há omissão a ser suprida. Nova intimação pessoal (Súmula 410/STJ): Não procede. A Súmula 410/STJ exige intimação pessoal para exigibilidade da multa, o que ocorreu regularmente. A devolução da correspondência por “mudou-se” decorreu da omissão do executado em atualizar seu endereço, violando o dever do art. 77, V, do CPC. Não há omissão a ser sanada. Excesso no arbitramento dos honorários: A fixação por equidade (art. 85, §8o, CPC) é adequada diante do valor irrisório da causa (R$ 1.000,00) e da complexidade da fase executiva. O montante de R$ 3.000,00 é compatível com a jurisprudência e não configura desproporção. Registro, por fim, que se constata reiteração de recursos pelo executado, com alegações já apreciadas, configurando comportamento próximo à litigância de má-fé (arts. 77 e 80 CPC). Contudo, diante da natureza dos embargos, deixo de aplicar sanção neste momento, advertindo a parte para evitar novas condutas protelatórias. Ante o exposto: (a) acolho os embargos do exequente para fixar prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523 do CPC; (b) rejeito os embargos de declaração opostos pelo executado, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada. Fixo prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, para que o executado efetue o pagamento voluntário dos honorários advocatícios (R$ 3.000,00) e das custas processuais, nos termos do art. 523 do CPC. Advirto que, não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado, incidirá multa de 10% sobre o valor devido, além de honorários adicionais de 10%, conforme previsão legal. Mantém-se, no mais, a decisão de ID 253715600. Intimem-se.” – ID 258178919 dos autos n. 0710393-07.2019.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante JOSE FAUSTINO DE PAULA alega que “a decisão ID 253715600 fixou astreintes com termo inicial “a contar do dia seguinte ao da publicação”, como se a ciência do executado fosse automática. Em obrigação de fazer, porém, a exigibilidade da multa cominatória pressupõe intimação pessoal prévia do devedor, conforme Súmula 410 do STJ, de observância obrigatória (art. 927, IV, CPC). Sem ciência pessoal válida do início e das condições de incidência da sanção, não se configura mora processual sancionável, nem se legitima a contagem diária da multa” (ID 80301605, p.2). Sustenta que “a mesma decisão impôs multa e arbitrou honorários por equidade sem prévia abertura de contraditório específico, apoiando-se exclusivamente em narrativa unilateral do exequente (ID 252833742) acerca de suposta “ausência de apresentação de documentos”. Isso viola os arts. 9o e 10 do CPC: sanções patrimoniais não podem nascer de decisão surpresa. A alegação posterior de que o executado apresentou “diversas manifestações e recursos” não sana o vício, porque participação processual genérica não substitui contraditório prévio (substancial), dirigido e útil sobre os fatos que fundaram a sanção” (ID 80301605, p.2). Afirma que “as decisões adotaram premissa fática inflada, tratando o agravante como inadimplente integral apesar de reconhecimento de cumprimento parcial pelo próprio condomínio (itens relevantes já atendidos)” (ID 80301605, p.2). Diz que “os honorários foram fixados em R$ 3.000,00 em causa de R$ 1.000,00. O fundamento invocado foi a “complexidade” da fase executiva. Contudo, essa complexidade sequer estava estabilizada, pois o próprio descumprimento era — e segue sendo — controvertido e parcialmente afastado pelos autos. Não se pode arbitrar honorários por equidade sem antes definir, com segurança, se houve descumprimento total, parcial ou inexistente” (ID 80301605, p.20). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A manutenção da execução, sem suspensão, expõe o agravante a dois riscos cumulativos e graves: astreintes diárias fundadas em marco inicial seriamente questionado; e agravamento automático da cobrança de honorários e custas, com penalidades do art. 523 do CPC” (ID 80301605, p.26). Por fim, requer: “a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento porque presentes as condições e pressupostos; b) A concessão de antecipação da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a eficácia e os efeitos executivos no sentido de cassar/reformar as decisões interlocutórias ID 253715600 e ID 258178919, diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reparação, especialmente em razão de: (1) Violação direta à Súmula 410 do STJ, de observância obrigatória (art. 927, IV, do CPC), ao fixar astreintes com novo marco incidental “a contar do dia seguinte à publicação”, sem prévia intimação pessoal válida do executado, invertendo o marco jurídico da exigibilidade da multa e tornando inexistente a mora processual (2) Imposição de multa cominatória e arbitramento de honorários advocatícios sem contraditório prévio específico (substancial), em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que as sanções foram impostas com base em narrativa unilateral do exequente, sem oportunizar manifestação prévia do executado acerca do alegado descumprimento, da suficiência do cumprimento já realizado, da proporcionalidade da coerção e da existência de justa causa; (3) Desconsideração do cumprimento parcial da obrigação, reconhecido pelo próprio exequente quanto aos itens 4 (ART) e 7 (honorários contratuais), em violação ao art. 537, §1o, inciso II, do CPC, com manutenção de multa e honorários calibrados como se houvesse inadimplemento integral, desnaturando a função instrumental da astreinte e contaminando o fundamento do arbitramento honorário; (4) Fixação de honorários por equidade em patamar desproporcional (R$ 3.000,00) em causa de valor atribuído de R$ 1.000,00, sem estabilização prévia da controvérsia quanto ao descumprimento, agravada pela posterior incidência automática do art. 523 do CPC (multa de 10% e honorários adicionais de 10%), criando coerção econômica indevida e risco de dano patrimonial progressivo; (5) Fragilidade da convicção judicial quanto ao alegado descumprimento, alimentada por referência a suposta deliberação interna do condomínio (assembleia pretérita), utilizada como reforço argumentativo sem comprovação idônea e sem contraditório específico, em afronta à lógica do art. 493 do CPC quando fatos são utilizados para justificar sanções patrimoniais relevantes; (6) Risco concreto e iminente de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na continuidade da incidência diária de astreintes e na exigibilidade imediata de honorários e custas sob ameaça de acréscimos automáticos, antes do controle jurisdicional pelo Tribunal, esvaziando a utilidade do recurso e expondo o agravante a constrição patrimonial fundada em base jurídica instável, determinando se, em caráter cautelar, que (A) sejam suspensos os efeitos executivos das decisões agravadas, especialmente a exigibilidade da multa cominatória e dos honorários advocatícios fixados; e (B) não se considere iniciado prazo válido para incidência de astreintes, nem se admita a aplicação das penalidades previstas no art. 523 do CPC, até o julgamento final deste agravo ou até que sejam saneados os vícios estruturais apontados, preservando-se a higidez do cumprimento de sentença, a utilidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. c) No mérito, seja confirmada concessão de antecipação da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a eficácia e os efeitos executivos no sentido de cassar/reformar as decisões interlocutórias ID 253715600 e ID 258178919, diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reparação, especialmente em razão de: (1) Violação direta à Súmula 410 do STJ, de observância obrigatória (art. 927, IV, do CPC), ao fixar astreintes com novo marco incidental “a contar do dia seguinte à publicação”, sem prévia intimação pessoal válida do executado, invertendo o marco jurídico da exigibilidade da multa e tornando inexistente a mora processual (2) Imposição de multa cominatória e arbitramento de honorários advocatícios sem contraditório prévio específico (substancial), em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que as sanções foram impostas com base em narrativa unilateral do exequente, sem oportunizar manifestação prévia do executado acerca do alegado descumprimento, da suficiência do cumprimento já realizado, da proporcionalidade da coerção e da existência de justa causa; (3) Desconsideração do cumprimento parcial da obrigação, reconhecido pelo próprio exequente quanto aos itens 4 (ART) e 7 (honorários contratuais), em violação ao art. 537, §1o, inciso II, do CPC, com manutenção de multa e honorários calibrados como se houvesse inadimplemento integral, desnaturando a função instrumental da astreinte e contaminando o fundamento do arbitramento honorário; (4) Fixação de honorários por equidade em patamar desproporcional (R$ 3.000,00) em causa de valor atribuído de R$ 1.000,00, sem estabilização prévia da controvérsia quanto ao descumprimento, agravada pela posterior incidência automática do art. 523 do CPC (multa de 10% e honorários adicionais de 10%), criando coerção econômica indevida e risco de dano patrimonial progressivo; (5) Fragilidade da convicção judicial quanto ao alegado descumprimento, alimentada por referência a suposta deliberação interna do condomínio (assembleia pretérita), utilizada como reforço argumentativo sem comprovação idônea e sem contraditório específico, em afronta à lógica do art. 493 do CPC quando fatos são utilizados para justificar sanções patrimoniais relevantes; (6) Risco concreto e iminente de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na continuidade da incidência diária de astreintes e na exigibilidade imediata de honorários e custas sob ameaça de acréscimos automáticos, antes do controle jurisdicional pelo Tribunal, esvaziando a utilidade do recurso e expondo o agravante a constrição patrimonial fundada em base jurídica instável, determinando se, em caráter cautelar, que (A) sejam suspensos os efeitos executivos das decisões agravadas, especialmente a exigibilidade da multa cominatória e dos honorários advocatícios fixados; e (B) não se considere iniciado prazo válido para incidência de astreintes, nem se admita a aplicação das penalidades previstas no art. 523 do CPC, até o julgamento final deste agravo ou até que sejam saneados os vícios estruturais apontados, preservando-se a higidez do cumprimento de sentença, a utilidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. d) O reconhecimento, por este Egrégio Tribunal, no sentido de cassar/reformar as decisões interlocutórias ID 253715600 e ID 258178919, de que os documentos já apresentados pelo agravante configuram cumprimento parcial relevante da obrigação de fazer imposta no título judicial, nos termos do art. 537, §1o, inciso II, do CPC, afastando-se a premissa de inadimplemento integral adotada pelas decisões agravadas, com a consequente vedação à incidência de multa coercitiva sobre atos já cumpridos ou sobre obrigações cuja execução esteja controvertida ou impossibilitada por justa causa, bem como a determinação de remessa da matéria ao Juízo de origem, para que aprecie, após a devida abertura de contraditório específico, a suficiência do cumprimento já realizado e a eventual necessidade de complementação exclusivamente quanto aos pontos remanescentes, vedada a imposição ou manutenção de astreintes e sanções patrimoniais sem prévia depuração da base fática, inclusive com a exigência de que o exequente demonstre de forma idônea e verificável os elementos internos que invoca para sustentar o alegado descumprimento — como deliberação assemblear ou outro procedimento coletivo —, não como condição da execução, mas como critério mínimo de legitimação da imputação fática, assegurando-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, cassando-se ou reformando-se, nesse ponto, as decisões interlocutórias ID 253715600 e ID 258178919, a fim de preservar a proporcionalidade da coerção, a função instrumental da multa cominatória e a inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF/88 e art. 3o do CPC), impedindo que sanções executivas se apoiem em premissas fáticas não estabilizadas ou não contraditadas. e) A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; f) Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado;” (ID 80301605, p.p.27-31). Preparo regular (ID 80301663). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de obrigação de fazer iniciado em 09/04/2025 por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW contra JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, pelo qual requereu a apresentação de documentos, conforme fixado em sentença (ID 232298306 – origem). Este o dispositivo da sentença exequenda: “Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu à apresentação dos seguintes documentos: 1) balancetes condominiais de junho/2017 até fevereiro/2018; 2) folhas de talonário de cheques bancários de titularidade do condomínio, a saber, Banco BRB, agência Sudoeste 0066, Conta 600158-8 - no 2241 à 3130; 3) contrato relativo à impermeabilização da cobertura do Edifício Balzac e documento do teste de estanqueidade exigido; 4) ART relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 5) documento de registro na Administração Distrital relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 6) planilha ou recibo dos valores pagos até 09/04/2018 pelas obras na cobertura; e 7) o Contrato de honorários relativo ao Processo no 0708568- 62.2018.8.07.0001 da 8a V. Cível de Brasília, iniciado em 03/04/2018 pelo ex-Síndico. Transitada em julgado, intime-se o réu, pessoalmente, para o cumprimento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a teor do art. 85, §8o, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC. Após o trânsito em julgado, promova-se a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer. Em caso de inércia, arquivem-se os autos provisoriamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se” (ID 80181732 na origem) Pela decisão de ID 232588466 na origem, determinada a intimação do executado para cumprimento da obrigação por meio do DJe. O executado JOSE apresentou embargos de declaração, pelos quais alegou não ter havido intimação pessoal (ID 236954827 na origem). Os embargos foram acolhidos e determinada a intimação pessoal do executado: “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para retificar a decisão embargada, a fim de determinar a intimação pessoal do executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida na sentença transitada em julgado.” (ID 243828278 na origem). O exequente requereu “a intimação do executado no endereço por ele informado nos autos, na procuração ID 210543898, a saber: SHVP Rua 01, Chácara 07, Lote 48, Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 70.673-310” (ID 245308224 na origem). Determinada a intimação para cumprimento de sentença no endereço indicado (ID 246270025 na origem), o AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “Destinatário mudou-se" (ID 247855828 na origem). Pela decisão de ID 248183464 na origem, considerada realizada a intimação: “( ) Em relação à tentativa frustrada de intimação pessoal (ID 247855828), aplica-se ao caso o plicado ao caso concreto o art. 274, parágrafo único do CPC, uma vez que o executado violou os deveres previstos no art. 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, presume-se realizada a intimação de ID 247855828, visto que dirigida ao endereço do embargante constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência, isto é, 28/08/2025. ( )” (ID 248183464 na origem) Contra referida decisão, o executado JOSE interpôs o agravo de instrumento no 0740232-70.2025.8.07.0000, no bojo do qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 250890273, origem). O exequente informou o descumprimento dos itens 1, 2, 3, 5 e 6 da sentença, e o cumprimento parcial do item 4 da sentença (ID 252833742, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido o descumprimento da obrigação fixada na sentença e fixados multa diária de R$500,00 e honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (ID 253715600, origem). Os embargos de declaração opostos por JOSE FAUSTINO foram rejeitados, e os embargos de declaração opostos por CONDOMINIO foram acolhidos “fixar prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523 do CPC” (ID 258178919, origem). O executado JOSE interpõe o presente agravo de instrumento e alega, em síntese, i) não intimação pessoal e violação à súmula 410 do STJ, ii) decisão-surpresa por não intimação do executado antes da fixação de multa, iii) readequação da multa em razão do cumprimento parcial da obrigação, iv) necessidade de prova do não cumprimento, v) não fixação de honorários advocatícios por equidade. Muito bem. Conforme relatado, o agravante alega que “A manutenção da execução, sem suspensão, expõe o agravante a dois riscos cumulativos e graves: astreintes diárias fundadas em marco inicial seriamente questionado; e agravamento automático da cobrança de honorários e custas, com penalidades do art. 523 do CPC” (ID 80301605, p.26). Na hipótese, a alegação de pagamento de astreintes, honorários sucumbenciais e custas processuais não caracteriza risco de dano certo, atual e grave, tampouco perigo de lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante. Não há execução imediata de tais valores, de modo que não há qualquer prejuízo à parte agravante, razão por que este e os demais pedidos serão objeto de definição pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora